Tribunal: STF
Processo: ADI 1677
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-03
Data de publicação: 2003-02-03

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei
 nº 1.626, de 11 de
 setembro de 1997, do Distrito Federal.
                    -  Já se firmou o entendimento desta Corte no
 sentido de que, também em
face da atual Constituição, as normas básicas da Carta Magna Federal
 sobre o processo
legislativo, como as referentes às hipóteses de iniciativa reservada,
 devem ser observadas
pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal.
                   - No caso, a lei distrital em causa não só cria,
 por transformação, cargos, mas
também trata de seu provimento, sem que sua iniciativa tivesse partido
 do Governador do
Distrito Federal, o que ofende o disposto nas letras "a" e "c" do
 inciso II do § 1º do artigo
61 da Carta Magna Federal.
                   - Por outro lado, procede, também, a argüição de
 inconstitucionalidade material
do artigo 3º da mesma Lei distrital, porquanto ele determina que, nos
 novos cargos de fiscal
tributário, haja o aproveitamento dos servidores dos cargos extintos
 de técnico tributário, sem,
portanto,  a prévia aprovação em concurso público de provas ou de
 provas e títulos como exige,
para a investidura, que não mais se limita à primeira, de cargo ou
 emprego público, o disposto no
inciso II do artigo 37 da Constituição, que, nesse ponto, a Emenda
 Constitucional  nº 19/98 o
manteve como redigido originariamente, razão por que pode servir de
 parâmetro para a aferição
da inconstitucionalidade em  causa.
                   Ação direta de inconstitucionalidade que se julga
 procedente, para se declarar a
inconstitucionalidade da Lei nº 1.626, de 11 de setembro de 1997, do
 Distrito Federal.